Tribunal: STF
Processo: ARE 1531941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL — IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE INTERESSE - PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL - RESILIÇÃO UNILATERAL - POSSIBILIDADE — ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98 — INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - DITAMES LEGAIS OBSERVADOS - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO SEGURADO E DENTRO DO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.



    1. Ausente o interesse da apelante na impugnação à gratuidade manifestada em seu recurso, pois, no caso dos autos, o magistrado de origem oportunizou à parte recorrida a juntada de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência alegada, contudo, intimado, o recorrido arcou com as custas iniciais do processo. Tal atitude prejudicou seu pedido, ante a evidente perda superveniente de interesse em ser agraciado com a benesse da assistência judiciária gratuita, de modo que não litiga sob o manto da gratuidade judiciária.



    2. A Lei nº 9.656/98, via de regra, proíbe a resilição dos contratos individuais de prestação de assistência médica, no entanto, em hipóteses específicas e desde que observados os requisitos legais, a suspensão do contrato ou mesmo a sua rescisão unilateral é admitida. Essa é a interpretação que se extrai dos incisos constantes do parágrafo único do artigo 13 do diploma- legal citado, notadamente de seu inciso II. Referido dispositivo se adéqua à hipótese dos autos, pois se trata de um plano de assistência à saúde individual, cujo titular é à pessoa física do recorrido. 



    3. Fixada essa premissa, in casu, a apelante enviou a notificação ao endereço que, como resta incontroverso, foi informado no contrato para cobrança, o qual é o mesmo que consta da inicial e dos boletos enviados. -Assim, ainda que a notificação não tenha sido efetivamente recebida, em razão da informação “desconhecido”, prestada por pessoa que negou a identificar-se, observou os ditames legais, pois foi enviada ao endereço residencial indicado pelo titular do plano de saúde, o que demonstra a boa-fé da operadora e faz presumir a ciência do consumidor contratante. Precedente TJDF.



    4. A operadora de saúde também observou os lapsos temporais definidos em lei, pois as faturas cobradas diziam respeito a junho e julho de 2018, cujos vencimentos ocorreram no décimo dia de cada mês retromencionado, sendo que a notificação foi enviada em 24.07.2018, ou seja, antes de decorrido o prazo de cinquenta dias de inadimplência. Ademais, o cancelamento dos serviços se deu apenas em 17.08.2018, ou seja, quando já ultrapassado em muito os sessenta dias de não-pagamento das mensalidades que, ressalte-se, ainda se encontravam pendentes naquele momento e somavam-se à que se venceu em 10.08.2018.



    5. Todos os documentos anexados pelo recorrido junto à inicial, visando comprovar que entrou em contato com a operadora do plano de saúde para regularizar a sua situação de inadimplência, datam de setembro de 2018, ou seja, data posterior ao cancelamento do plano de saúde. Sublinha-se que em sua exordial o próprio autor admite que a impossibilidade de arcar com o boleto com vencimento em junho de 2018 se deu exclusivamente porque consta da fatura o impedimento de receber o pagamento nela referido após 60 (sessenta) dias do vencimento, prazo que já havia escoado quando o recorrido buscou resolver a situação de inadimplência observada.



    6. Diante desse cenário, denota-se a ausência de ato ilícito cometido pela operadora de saúde que engendrou a resilição unilateral do convênio observando as disposições legais.



    7. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXXII; 196; 197, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente